Tribunal: TJES
Processo: 0010172-28.2007.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010172-28.2007.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO ANTONIO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Pedro Antonio dos Santos contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, com base no art. 485, VI, do CPC, em razão da prescrição intercorrente. O juízo de origem deixou de condenar o ente público ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O apelante, representado pela Defensoria Pública, pleiteia a reforma da sentença, a fim de que sejam fixados honorários sucumbenciais em favor da Defensoria, sob o fundamento de que o Município resistiu ao pedido de reconhecimento da prescrição, o que autorizaria a aplicação do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente, mesmo havendo resistência por parte do ente público à decretação da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos casos de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, não se impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, ainda que haja resistência ao reconhecimento da prescrição.

O princípio da causalidade rege a fixação dos ônus sucumbenciais nessas hipóteses, de modo que a extinção do feito decorre do inadimplemento do devedor e da inexistência de bens penhoráveis, e não da atuação processual do exequente.

O art. 921, § 5º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, estabelece expressamente que o reconhecimento da prescrição intercorrente implica a extinção do processo sem ônus para as partes, o que afasta a pretensão de fixação de honorários em favor da Defensoria Pública.

A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não altera a natureza da causa determinante da extinção do processo, tampouco cria obrigação de pagamento de honorários advocatícios pelo ente exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, ainda que haja resistência do exequente, não enseja a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios, prevalecendo o princípio da causalidade.

O art. 921, § 5º, do CPC veda a imposição de ônus sucumbenciais às partes em hipóteses de reconhecimento da prescrição intercorrente.

A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não autoriza, por si só, a fixação de honorários advocatícios em seu favor, quando extinto o feito por prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; art. 921, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 1854589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09.11.2023; STJ, REsp nº 2.025.303/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de
apelação cível interposta por
PEDRO ANTONIO DOS SANTOS
contra
a r.
sentença
proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES,
lançada nos autos da execução fiscal promovida pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, que extinguiu o feito com fulcro no art. 485, VI, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. A sentença não condenou o exequente ao pagamento de custas processuais nem de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (
ID
10876389), o apelante sustenta: (a) que o Município litigou contra o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que, segundo o princípio da causalidade, autoriza a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública; (b) que a jurisprudência do STJ e do TJES admite a fixação de honorários advocatícios quando a prescrição é alegada em sede de exceção de pré-executividade ou embargos à execução; (c) que a Defensoria Pública possui autonomia funcional, administrativa e financeira, e, portanto, tem legitimidade para receber honorários advocatícios, os quais constituem receita específica vinculada ao FADEPES.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença e fixados honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Contrarrazões
no ID
10876391

pelo desprovimento do recurso
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do
recurso
interposto e passo a analisar as suas razões.

Ao que se depreende,
a

presente executória foi
extinta em razão da decretação da prescrição intercorrente dos débitos em execução, a partir de requerimento efetuado pela Defensoria Pública,
que atuou como curadora especial do executado,
sobre o qual se manifestou contrariamente a municipalidade.

Cinge-se a controvérsia dos autos unicamente ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública.

Sobre o tema, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça possui
consolidada
jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de extinção da execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é indevida a atribuição dos ônus sucumbenciais ao
ente público
exequente, ainda quando este apresenta defesa à pretensão de reconhecimento da prescrição.
Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1.
A controvérsia cinge-se em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição.
2. Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais. 3.
Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá
. 4. A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens.5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor.6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada. (STJ - EAREsp: 1854589 PR 2021/0071199-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/11/2023)

No mesmo sentido
, a Lei nº 14.195/2021 promoveu alteração no Código de Processo Civil a fim de que conste expressamente que, uma vez reconhecida a prescrição intercorrente, o processo deverá ser extinto sem quaisquer ônus para as partes, confira-se:

Artigo 921, §5º do CPC
: “O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes”.

Assim, “
n
as hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais
" (REsp 2.025.303/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022
).
N
esse

exato
sentido
vem decidindo
est
e
Egrégia
Tribunal de Justiça
:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente, e afastou a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo com a resistência apresentada pelo Município. A apelante, Defensoria Pública, requer a reforma da sentença para a fixação de honorários em seu favor, sob o argumento de que a resistência à prescrição tornaria litigiosa a questão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma única questão em discussão: a definição sobre a possibilidade de condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, diante da extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente e da resistência manifestada à decretação da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que, nos casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente, não há que se falar em condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, ainda que tenha havido resistência ao reconhecimento da prescrição. O princípio da causalidade prevalece, determinando que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais não pode ser atribuída ao exequente, uma vez que o inadimplemento do devedor e a ausência de bens penhoráveis são as causas determinantes da extinção do feito. O art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil reafirma a inaplicabilidade da condenação do exequente em honorários na hipótese de prescrição intercorrente, reforçando a posição adotada pela jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, mesmo diante da resistência do exequente, não implica a condenação deste ao pagamento de honorários sucumbenciais, prevalecendo o princípio da causalidade. O art. 921, § 5º, do CPC confirma a inaplicabilidade de honorários sucumbenciais ao exequente em casos de prescrição intercorrente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 1854589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09.11.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1947981/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.02.2024. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0012819-54.2011.8.08.0011 - Relator: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Julgado em: 16/10/2024)

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.